Tribunal: TJMT
Processo: 1022513-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022513-64.2020.8.11.0000
RECORRENTE: UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A
RECORRIDO: GLADIR GAIATTO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85482456) interposto por UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71046471):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.
II - Considerando que as duas áreas, ainda que somadas, sequer alcançam o total de dois módulos fiscais, e, também, o fato de serem utilizadas pela própria família do devedor para o desenvolvimento de atividade rural, não há como afastar a impenhorabilidade reconhecida pela decisão agravada.
(TJ-MT - 10225136420208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)
Opostos embargos de declaração (id 72311466), estes foram rejeitados (id 78440979).
Opostos novos embargos de declaração (id 79553997), estes foram rejeitados (id 82605998).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por UBF Garantias E Seguros S.A, que manteve a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 5330-11.2005.811.0037, manejada em face de Gladir Gaiatto e outros, acolheu a exceção de pré-executividade suscitada pelos excipientes/executados, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, considerado bem de família.
A recorrente alega a violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido incorreu em omissão “(...) ao deixar de considerar a nulidade da decisão de primeiro grau, tendo em vista que a via eleita, de exceção de pré-executividade, sequer poderia valer-se para a pretensão alegada, por ser completamente descabida, além de não haver provas materiais da condição de impenhorabilidade do bem, quanto à utilização familiar e de sustento dos imóveis rurais (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 803, 833, inciso VIII e 917, incisos II e VI do CPC e artigo 5o da Lei no 8009/90, sob a alegação de que “(...) com a discussão empreendida em Primeiro Grau pelos Recorridos, não se pretende negar ou inadmitir a dívida, mas discutir o objeto da constrição havida nos autos, ou seja, não se discute a exigibilidade do título, mas a penhora de bens, sendo que a exceção de pré-executividade não pode servir para tanto. (...)”.
Recurso tempestivo (id 85585968) e preparado (id 85629451).
Contrarrazões apresentadas (id 88012961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC. Inexistência de omissão
O Recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, inciso II do CPC, ao argumento de o aresto recorrido foi omisso “(...) ao deixar de considerar a nulidade da decisão de primeiro grau, tendo em vista que a via eleita, de exceção de pré-executividade, sequer poderia valer-se para a pretensão alegada, por ser completamente descabida, além de não haver provas materiais da condição de impenhorabilidade do bem, quanto à utilização familiar e de sustento dos imóveis rurais (...)”.
Infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação ao aludido ponto, no sentido de que “(...) o cerne da controvérsia, em que se discute a impenhorabilidade de pequena propriedade rural constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição e que, portanto, pode ser debatida pela via da exceção de pré-executividade. (...)”.
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso nesse aspecto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 803, 833, inciso VIII e 917, incisos II e VI do CPC e artigo 5o da Lei no 8009/90 está amparada na assertiva de que não é cabível a discussão a respeito da penhora de bens por meio de exceção de pré-executividade, pois demandaria a produção de provas.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido que a impenhorabilidade de pequena propriedade rural constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição e, portanto, pode ser debatida pela via da exceção de pré-executividade.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
(...)
2. Conforme entendimento do STJ, inexistindo a necessidade de dilação probatória, possível a apresentação da exceção de pré-executividade, sendo certo que para reverter tal conclusão seria necessário promover o reexame do arcabouço fático-probatório dos autos. Súmulas 7 e 83 do STJ.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1849533/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça